Tribunal: TJSP
Processo: 1029875-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
ção documental ter decorrido, em princípio, em cumprimento da ordem exarada pelo Juízo "a quo", uma vez oportunizado à parte contrária seu enfrentamento sob o crivo do contraditório, nada obsta sua admissão como elemento de prova idôneo – Precedentes em sentido análogo – Ausência de impugnação específica quanto à veracidade dos documentos apresentados e quanto à memória de cálculo apresentada – Descabimento da alegação de excesso – Higidez do provimento condenatório – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).
(TJSP; Apelação Cível 1029875-82.2023.8.26.0554; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

10/07/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Transporte de Coisas – Ação de cobrança – Sentença de procedência - Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Recuperação Judicial da requerida, ora apelante – Definição, por r. decisão proferida em 10/09/2024, do "marco temporal do objeto da ação", com o estabelecimento da natureza extraconcursal dos créditos oriundos dos

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contrato – Transporte de Coisas – Ação de cobrança – Sentença de procedência - Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Recuperação Judicial da requerida, ora apelante – Definição, por r. decisão proferida em 10/09/2024, do "marco temporal do objeto da ação", com o estabelecimento da natureza extraconcursal dos créditos oriundos dos serviços prestados após 01/12/2022 – Ausência de interposição, à época, do recurso cabível – Descabimento de nova análise da questão – Preclusão – Admissibilidade da documentação apresentada pela parte autora em momento posterior - Além do fato de a complementação documental ter decorrido, em princípio, em cumprimento da ordem exarada pelo Juízo "a quo", uma vez oportunizado à parte contrária seu enfrentamento sob o crivo do contraditório, nada obsta sua admissão como elemento de prova idôneo – Precedentes em sentido análogo – Ausência de impugnação específica quanto à veracidade dos documentos apresentados e quanto à memória de cálculo apresentada – Descabimento da alegação de excesso – Higidez do provimento condenatório – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).